Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723087-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A ação rescisória e o agravo interno foram pautados para julgamento conjunto na 16a Sessão Ordinária Virtual da 1a Câmara Cível do E. TJDFT, designada para o período de 14/10/2024 a 21/10/2024, com início no dia 14/10/2024, às 13h30, conforme certidão de ID no 64748176. Em 15/10/2024, após o início da sessão virtual, o Distrito Federal apresentou petição (ID no 65191332) requerendo a retirada da pauta virtual e inclusão na pauta presencial, ante a relevância do tema para o ente distrital, bem como pediu o deferimento de sustentação oral. Em seguida, no mesmo dia 15/10/2024, a parte requerida se manifestou nos autos (ID no 65198453), requerendo o indeferimento do pedido de retirada da pauta virtual, uma vez que o pedido do autor fora apresentado após o início do julgamento, o que não poderia ser admitido, nos termos do art. 4o, §2o, da Portaria GPR 841/2021 deste TJDFT e do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT. Os autos vieram conclusos para decisão. Em 16/10/2024, às 10h12, o Distrito Federal (autor) apresenta nova petição (ID no 65239120), em que afirma que não foi intimado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias sobre a sessão de julgamento, o que fere o disposto no art. 935 do CPC e art. 2o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Decido. Ao compulsar os autos, verifica-se que o Distrito Federal foi intimado sobre a inclusão do processo em pauta apenas no dia 12/10/2024, às 02:05:05. Portanto, não foi respeitado o prazo mínimo de 05 (cinco) dias previsto no art. 935 do CPC e no art. 2o da Portaria GPR 841/2021, in verbis: “Art. 935 - CPC. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.” “Portaria GPR 841 de 17/05/2021 - Art. 2o. As pautas de julgamento serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico - DJE com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão.” Ressalte-se que a intimação do ente público não se dá pelo Diário de Justiça Eletrônico, devendo ser intimado pessoalmente pelo portal eletrônico, ou seja, via sistema PJE. Verifica-se, portanto, no caso, que a inobservância do prazo mínimo de intimação de 05 (cinco) dias, causou prejuízo ao Distrito Federal, que não pôde manifestar, tempestivamente, seu interesse na retirada do processo da pauta virtual. Além disso, a Portaria GPR 841/2021 prevê a possibilidade de que, a qualquer tempo, o processo pode ser destacado para julgamento presencial (art. 4o, II) por um ou mais magistrados. Portanto, não há qualquer impedimento para que, a critério de um dos julgadores (no presente caso, o relator), o processo seja enviado para pauta presencial. Diante do exposto, defiro o pedido do Distrito Federal de retirada do processo da pauta virtual, determinando sua inclusão em pauta presencial, observando-se o prazo mínimo de 05 (cinco) dias entre a intimação do ente distrital e o início da sessão. Anote-se o pedido de sustentação oral formulado na petição de ID no 65191332. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador